Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONSOLIDADOS. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0013554-18.2009.8.07.0001, ajuizada pelo Distrito Federal para cobrança de ICMS, ISS e multas acessórias, com débito consolidado na CDA no 2712687. A decisão agravada rejeitou a ocorrência de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito. O agravante, representado pela Curadoria Especial, alegou inércia da Fazenda Pública e pleiteou o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a extinção da execução por se tratar de débito de baixo valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor da causa, conforme a legislação distrital e a Resolução CNJ no 547/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação do executado ocorreu por edital em 14/04/2016, após tentativas frustradas de localização. Antes disso, houve despacho ordenando a citação em 02/10/2009, o que interrompeu o prazo prescricional conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN.
4. Conforme entendimento do STJ (REsp 1.340.553/RS), a efetiva constrição patrimonial — como a penhora parcial via Bacenjud realizada em 30/03/2016 — é apta a interromper a prescrição intercorrente, não se podendo alegar inércia da Fazenda Pública.
5. O juízo de origem concluiu corretamente que a paralisação posterior à penhora parcial ocorreu por razões atribuíveis ao Judiciário, não à exequente, o que afasta a prescrição intercorrente nos termos da Súmula 106 do STJ.
6. Quanto à alegação de baixo valor, a Resolução CNJ no 547/2024 estabelece o limite de R$ 10.000,00, a ser verificado com base no valor consolidado dos débitos. No caso, embora a CDA isolada indique R$ 4.434,87, o montante total do executado, somando outras CDAs, ultrapassa R$ 44.000,00, afastando a incidência da norma.
7. Adicionalmente, a localização parcial de bens penhoráveis impede a extinção com base no baixo valor, conforme exige o art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ no 547/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A efetiva constrição patrimonial interrompe a contagem do prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal.”; “2. A paralisação do processo motivada exclusivamente por morosidade judicial não configura inércia da Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente.”; “3. Não se aplica a extinção de execução fiscal por baixo valor quando o débito consolidado do devedor ultrapassa o limite definido pela Resolução CNJ no 547/2024 e há penhora realizada nos autos.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o a 4o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, Súmula 106; STF, RE no 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1.184, j. 19.12.2023; TJDFT, Ap. Cív. no 0001522-25.2002.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 22.02.2024, DJe 03.04.2024; TJDFT, Acórdão 1992615, 0741212-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 23.04.2025, DJe 09.05.2025.